Tribunal: TJSP
Processo: 0029539-45.2022.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Inquérito Policial – Investigado que exercia mandato de Deputado Estadual e não foi reeleito no último pleito – Perda do foro privilegiado pelo investigado em razão da não reeleição - Cessada a competência deste Colendo Órgão Especial em decorrência da ausência da prerrogativa de foro - Incidência da tese fixada no julgamento da AP 937 QO pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o foro

Ementa:
Inquérito Policial – Investigado que exercia mandato de Deputado Estadual e não foi reeleito no último pleito – Perda do foro privilegiado pelo investigado em razão da não reeleição - Cessada a competência deste Colendo Órgão Especial em decorrência da ausência da prerrogativa de foro - Incidência da tese fixada no julgamento da AP 937 QO pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas" - Determinação de remessa dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição (uma das Varas Criminais da Capital) – Competência declinada, com determinação.